Tribunal: TCU
Processo: 043.204/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 162/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.204/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hilda Batista Rocha Schiavinato (XXX.083.868-XX); Silvania Alvina Costa de Jesus (XXX.234.201-XX); Silvia Celia Brandao Arrais (XXX.592.193-XX); Simone Aparecida Silva dos Santos (XXX.522.646-XX); Susy Cordeiro da Costa (XXX.936.348-XX); Suyanne Rayllice Pereira Gomes Beckman (XXX.001.433-XX); Taciano Barreto de Freitas (XXX.176.586-XX); Tais Barbosa da Silveira (XXX.282.956-XX); Tatiana Raquel de Oliveira Mota (XXX.593.611-XX); Tatiane Silva Zane (XXX.837.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.